Tribunal: TJPA
Processo: 0808169-49.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808169-49.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TRANSPORTES MARITUBA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. CDA- CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM CONFORMIDADE COM A LEI. DÍVIDA LIQUIDA E CERTA. COBRANÇA DEVIDA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CDA corresponde a previsão legal, contendo todas as informações necessárias a plena validade, sendo titulo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência do CTN art. 202.Decisão mantida na integralidade.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e não conceder provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto por
TRANSPORTES MARITUBA LTDA
contra a decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível de Marituba que nos autos da Exceção de Pré- executividade na Ação de Execução Fiscal nº
0808169-49.2018.8.14.0000
interposta por
ESTADO DO PARA- FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
.

A empresa agravante alega que foi movida contra si uma Ação de Execução Fiscal cobrando um débito de Auto de Infração que não estariam legalmente constituídos por não haver descrição acerca da origem da dívida. Informa que ingressou com Exceção de Pré Executividade, que não foi aceita pelo Juízo de primeiro grau. Requer a reforma da decisão para declarar a nulidade dos títulos e extinguir a ação executória.

Em análise preliminar, não foi concedido efeito suspensivo.

O Estado do Pará ingressou com contrarrazões ao Agravo de Instrumento afirmando que a CDA preenche todos os requisitos do art. 202 do CTN. Requer a manutenção da decisão do Juízo de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse em apresentar manifestação no feito por entender que trata-se de interesse público secundário.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

O cerne da questão diz respeito a cobrança do imposto IPVA na Certidão de Dívida Ativa que consubstancia a inicial da Ação de Execução Fiscal.

Em uma análise acurada do processo executivo percebo que foi instruída com a CDA nº 2013570003882-3, oriunda da AINF nº 092012510001480-5, referente a IPVA normal, fundamentada na Lei 6017/96, art. 1º, I.

O título executivo que embasa a Execução encontra-se correto e preenche os requisitos legais constando os nomes, endereço, juros, termo inicial, origem da dívida, datas, encargos e todos pressupostos previstos em lei, conforme pode-se observar (Lei nº 6830/1980, art. 2º):

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no
artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.

O CTN dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Dessa forma, a dívida cobrada perfaz-se legítima e a CDA corretamente elaborada, não havendo qualquer necessidade de questionamento com relação a validade da CDA.

Colaciono ainda entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade. (TJ-MT - AC:
00022988420188110055 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso da Agravo de Instrumento e NEGO PROVIMENTO
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá esta como mandado/ oficio nos termos da Portaria nº 731/2015 GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2020